Tribunal: TJES
Processo: 5005205-34.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005205-34.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ALINE SANTOS PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DE FATURA PARCIALMENTE QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONSONANTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito implementado de forma unilateral, determinar o estorno/restituição de cobranças indevidas e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a imposição de parcelamento automático e unilateral sobre fatura de cartão de crédito configura falha na prestação do serviço; (ii) se restou caracterizado o dano moral apto a amparar o dever de indenizar; (III) se o quantum fixado na origem atende aos critérios pedagógico e reparatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A relação jurídica sob exame possui natureza estritamente consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços (Art. 14 do CDC). 2. A falha na prestação do serviço é manifesta, haja vista que a instituição ré ignorou os pagamentos substanciais efetuados em conta e, agindo de forma unilateral e sem prévia autorização da consumidora, gerou refinanciamento automático indevido, onerando excessivamente a usuária com encargos e parcelas de mora inexistente. 3. A desorganização administrativa e o erro sistêmico da recorrente retiram a legitimidade do parcelamento automático, mormente quando o próprio serviço de atendimento ao cliente da ré admitiu formalmente a ocorrência do erro sistêmico, sem que houvesse a devida e tempestiva resolução voluntária. 4. A retenção ou cobrança indevida de valores expressivos priva o consumidor da livre disposição de seu patrimônio, gerando frustração, angústia e perda do tempo útil que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, restando plenamente configurado o dever de indenizar pelos danos morais suportados. 5. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo originário mostra-se condizente com a extensão do dano e com o caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando minoração.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 14 do CDC; Artigo 46 da Lei nº 9.099/95; Súmula 479 do STJ.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por Aline Santos Pereira da Silva em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. Relata a autora que possui contrato de cartão de crédito com a requerida e que a fatura vencida em abril de 2025 totalizava o montante de R$ 18.332,51. Informa que foram processados débitos automáticos que totalizaram R$ 17.720,40, restando pendente apenas o valor residual de R$ 612,11. Contudo, a requerida, de forma unilateral e sem qualquer autorização, realizou um parcelamento automático da referida fatura no importe de 10 parcelas de R$ 1.500,00, gerando um débito indevido e artificial de R$ 15.000,00.

Destaca que, apesar de o canal de suporte ao cliente da ré ter enviado e-mail confirmando formalmente o erro sistêmico do parcelamento incorreto, o problema não foi efetivamente solucionado administrativamente, persistindo os lançamentos abusivos. Pugnou pela declaração de nulidade do parcelamento e condenação da ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou a regularidade de seus procedimentos internos e a legitimidade das cobranças, rechaçando a ocorrência de ato ilícito e aduzindo a ausência do dever de indenizar, pugnando pela total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Juízo de primeiro grau proferiu Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do parcelamento automático imposto, determinar a cessação das cobranças derivadas com o estorno dos encargos indevidos e condenar a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em consonância com as peculiaridades do caso.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma integral do julgado sob o argumento de que agiu no exercício regular de direito e que o episódio não enseja reparação por danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

No mérito, a r. sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto integralmente como razão de decidir, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A relação estabelecida entre as partes possui natureza estritamente consumerista, enquadrando-se nos moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a instituição bancária de forma objetiva pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de seus serviços.

Aplica-se ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno decorrente de erros sistêmicos e fraudes operacionais.

Analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a consumidora logrou êxito em comprovar o pagamento tempestivo e substancial de sua fatura de cartão de crédito, restando evidente o equívoco da recorrente ao implementar, de forma unilateral e sem prévia anuência, refinanciamento automático e desproporcional sobre o saldo devedor mínimo.

A falha na prestação do serviço resta cristalina e inescusável, configurando-se em verdadeira cobrança indevida. O erro operacional da instituição financeira é reforçado pelas próprias comunicações eletrônicas enviadas pelo suporte ao cliente, nas quais o banco admite expressamente a ocorrência do parcelamento incorreto da fatura.

A despeito do reconhecimento interno do defeito do serviço, a omissão em promover o célere e completo estorno das parcelas geradas artificialmente impôs à consumidora grave desorganização de sua vida financeira. Essa desorganização administrativa retira qualquer lastro de legitimidade do parcelamento automático contestado. A imposição forçada de um parcelamento de 10 vezes de R$ 1.500,00 sobre um saldo remanescente ínfimo de R$ 612,11 configura abuso de direito e viola frontalmente os deveres anexos de conduta decorrentes da boa-fé objetiva, tais como a cooperação, a transparência e a proteção ao consumidor.

No que tange ao dano moral, a conduta da recorrente em infligir cobranças ilegítimas de grande monta, atrelada à inércia reiterada em solucionar o problema após seguidas reclamações e contatos da usuária, gerou manifesto desvio produtivo e angústia psicológica que ultrapassam o patamar de mero aborrecimento da vida cotidiana. A privação e o comprometimento indevido dos recursos financeiros da consumidora amparam legitimamente a imposição da vertente reparatória extrapatrimonial.

Concernente ao valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de danos morais, observa-se que o montante harmoniza-se estritamente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, guardando a devida adequação com o caráter pedagógico e punitivo que se espera do instituto, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, constatada a higidez da r. sentença de origem, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)